Tribunal: TJDFT
Processo: 0750167-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750167-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MARCOS CESAR KLAMT D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e de litigância de má-fé arguidas em contrarrazões (ID 63846764). Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator